Tribunal: TJES
Processo: 5002883-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002883-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: METALURGICA MOR SA e outros

AGRAVADO: DLD COMERCIO VAREJISTA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. ARRECADAÇÃO. BEM DADO EM GARANTIA EM NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO CONSOANTE PLANO DE RECUPERAÇÃO. VALIDADE
DO AJUSTE
. INADIMPLEMENTO DA RECUPERANDA. EXPROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 61, §2º DA LEI DE FALÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I
–
Consoante art. 61 da Lei
nº 11.101/05
, a
convolação da recuperação judicial em falência importa na reconstituição dos direitos e garantias dos credores nas condições originalmente contratadas, ressalvados os atos validamente praticados no
período da reabilitação.

II –
Os atos praticados de acordo com o plano de recuperação e a legislação em vigor devem ser reputados v
á
lidos, de forma a não serem atingidos pela arrecadação do processo falimentar.

III –
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002883-30
.2023.8.08.0000

AGVTE:

METALÚRGICA MOR S.A.
e OUTRO

AGVD
O
:
DLD COMERCIO VAREJISTA LTDA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
decisão
q
ue

declarou a ineficácia do negócio firmado entre
as partes
, determinando a realização de leilão para venda do
imóvel
dado em garantia.

Em suas razões,
a
s

a
gravante
s

esclarecem que, alguns meses após a homologação do plano de recuperação judicial
da ora
a
gravada
, foram procuradas
por esta
para fornecimento de crédito, tendo a mencionada transação sido garantida
pelo imóvel cuj
o
leilão se objetiva impedir, qual seja,
a propriedade nº 3 do plano de recuperação judicial, localizada à Praça Jerônimo Monteiro, em Guarapari.

A
duzem que a alienação deste fora expressamente prevista no Plano de Recuperação Judicial em seu item 11.3.2,
de modo que não há que se falar em
ilegalidade da garantia firmada no contrato entabulado entre as partes ora litigantes.

S
ustentam, outrossim, que quando das medidas para o registro da garantia, as
r
ecorrentes tiveram ciência que o imóvel jamais esteve registrado como propriedade da
então
recuperanda/
a
gravada
, existindo apenas uma cessão de domínio útil e de direitos de ocupação
outorgada pelo Supermercado Capixaba Ltda.

Diante deste panorama, as partes pactuaram Escritura Pública de Confissão de Dívida e Promessa de Dação em Pagamento,
bem como, um aditivo a esta, por meio dos quais foram injetados na empresa recuperanda,
ora
r
ecorrida,
o valor de mais de sete milhões, através do fornecimento de mercadorias.

A
pesar disso, quando da decretação da falência da ora
a
gravada
, o administrador judicial pleiteou a declaração de ineficácia do negócio celebrado entre as partes, o que foi acolhido pelo juízo a quo.

P
ois bem.

E
x
a
minando com cautela o caderno processual, não vislumbro razões para modificar o entendimento já externado quando da decisão de efeito.

Como visto, cinge-se a controvérsia em determinar-se a legalidade dos contratos firmados entre as partes, por meio do qual a recorrida, à época em recuperação judicial, deu em garantia um imóvel localizado em Guarapari, cuja transferência se deu através de contrato de dação em pagamento firmado após o inadimplemento do contrato primário (abertura de crédito) por parte da contratante/recorrida.

Extrai-se do Plano de Recuperação Judicial (PRJ), itens 11.1.3 a 11.3.2, a existência de permissão para que o imóvel em debate fosse dado em garantia real em operação de crédito cujo destinatário fosse a recuperanda; sendo justamente este o caso dos autos, consoante se vislumbra dos documentos de ID’s 4581638, 4581639 e 4581642.

É dizer, o contrato firmado entre as partes litigantes restou pactuado com escopo na hipótese descrita no item 11.3.2 do plano de recuperação, que possibilitou que alguns imóveis, antecipadamente descritos, fossem alienados pela recuperanda ou dados em garantia em operações de crédito.

Neste panorama, friso que a dação em pagamento,
in casu
, é mera decorrência do contrato de abertura de crédito inicialmente firmado entre as partes (ID 4581638), sobre o qual não recai qualquer ilegalidade; de modo que seria um contrassenso permitir que o imóvel fosse dado em garantir mas impossibilitar sua efetiva transferência em caso de inadimplemento.

Nesta direção, trago a baila o disposto no §2º do art. 61 da Lei de Recuperação Judicial – nº 11.101/2005:

Art. 61.
Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial.

Art. 61.
Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 1º
Durante o período estabelecido no
caput
deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei.

§ 2º Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e
ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial
.

A mesma lei ainda determina que:

Art. 129
.
São ineficazes em relação à massa falida
, tenha ou não o contratante conhecimento do estado de crise econômico-financeira do devedor, seja ou não intenção deste fraudar credores:

[...]

III – a constituição de direito real de garantia, inclusive a retenção, dentro do termo legal, tratando-se de dívida contraída anteriormente; se os bens dados em hipoteca forem objeto de outras posteriores, a massa falida receberá a parte que devia caber ao credor da hipoteca revogada;

Art. 131.
Nenhum dos atos referidos nos incisos I a III e VI do art. 129 desta Lei que tenham sido previstos e realizados na forma definida no plano de recuperação judicial será declarado ineficaz ou revogado.

Art. 131
.
Nenhum dos atos referidos nos incisos I, II, III e VI do caput do art. 129 desta Lei que tenham sido previstos e realizados na forma definida no plano de recuperação judicial ou extrajudicial será declarado ineficaz ou revogado
. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

No mesmo caminhar vem decidindo os tribunais pátrios em casos similares:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. ATOS PRATICADOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. VALIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO ELIDIDA. CISÃO DO GRUPO. CRIAÇÃO DE NOVA EMPRESA. NOVAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANUTENÇÃO DO ATO. 1.
Mesmo que haja convolação em falência, os atos realizados no curso da recuperação judicial devem ser mantidos quando não evidenciada a sua nulidade, preservando assim, em nome da segurança jurídica, os interesses dos credores e, sobretudo, de terceiros
(arts. 61, § 2º c/c art. 74 c/c art. 131 c/c art. 129, inciso II, da Lei nº 11.101/05). 2. A cisão do grupo em recuperação, com a novação do passivo (art. 50, incisos II e IX, da Lei nº 11.105/05), conforme plano aprovado amplamente em assembleia e homologado pelo Judiciário, visando a criação de nova empresa, contemplando os credores na condição de acionistas ou debenturistas, é ato jurídico que não pode ser atingido unicamente em razão da convolação em falência, se a presunção relativa de sua validade não fora derruída por prova acerca da ocorrência de fraude, vício ou ilegalidade, merecendo ser reformada a decisão que se afasta de tal entendimento. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJ-GO - AI: 02742697820158090000 RIO VERDE, Relator: DES. ALAN S. DE SENA CONCEICAO, Data de Julgamento: 10/03/2016, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1997 de 30/03/2016)

[...]
VALIDADE DA DAÇÃO EM PAGAMENTO LEVADA A EFEITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DOS ARTS. 61, § 2º, E 74, DA LEI Nº 11.101/2005.
AUSÊNCIA DE DEFINITIVIDADE DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO RECUPERACIONAL, EM VIRTUDE DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. OBSERVÂNCIA DO PLANO, CUJO DESCUMPRIMENTO, INCLUSIVE, ENSEJOU A CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.-
Inviável falar-se em arrecadação do imóvel no bojo da falência, tendo em vista que ele foi objeto de regular dação em pagamento, prevista no plano de recuperação judicial.- Nos termos dos arts. 61, § 2º, e 74, da Lei nº 11.101/2005, havendo convolação em falência, permanecem válidos os atos praticados na recuperação judicial, o que, no caso, inclui a dação em pagamento.-
A ausência de definitividade da decisão homologatória do plano não torna inválidos ou ineficazes os atos regularmente praticados, até porque não houve atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos. - A validade e eficácia do plano são tão evidentes que foi justamente em virtude do descumprimento das obrigações nele previstas que a recuperação foi convolada em falência. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 18ª C.Cível - 0048177-42.2021.8.16.0000 - Campo Mourão - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 31.01.2022) (TJ-PR - AI: 00481774220218160000 Campo Mourão 0048177-42.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 31/01/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2022)

Recuperação judicial convolada em Falência.
Decisão recorrida que, nos autos da falência, indeferiu o pedido da agravante de reserva de seus valores. Pleito que está fundado na necessidade de recebimento de seu crédito, cujo pedido de restituição foi julgado procedente, antes do recebimento de qualquer outro crédito na recuperação judicial. Agravante que se funda em premissas equivocadas.
Decisão anterior desta C. Câmara nos autos do AI. n. 2085388-46.2014.8.26.0000 que afastou da arrecadação de bens da falência os dados em garantia fiduciária no curso da recuperação judicial em substituição as garantias originárias dos credores parceiros. Valores que sequer foram arrecadados. Inexistência de pagamento. Propriedade fiduciária consolidada em favor do credor diante do não cumprimento do plano de recuperação que não se confunde com pagamento na falência. Inexistência de violação aos artigos 149 Lei n. 11.101/05 e Súmula 307, STJ. Validade e eficácia dos atos jurídicos praticados no curso da recuperação, mesmo com a posterior quebra, que se mantêm hígidos, nos termos decididos no mencionado recurso
de Relatoria do Des. Fortes Barbosa. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20585148220188260000 SP 2058514-82.2018.8.26.0000, Relator: Hamid Bdine, Data de Julgamento: 06/06/2018, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 07/06/2018)

Destarte, no caso sob exame, deve o judiciário se limitar a fiscalizar a validade dos atos de acordo com o plano de recuperação e com a própria lei que rege a matéria, não devendo imiscuir-se em questões da economia interna da empresa em recuperação judicial.

Ante o narrado,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
para
afastar a declaração de ineficácia do negócio jurídico firmado entre as
a
gravantes e a empresa DLD
e,
por consequência,
obstar
o leilão que envolve o imóvel
registrado sob matrícula 1.187 do Serviço de Registro de Imóveis do 2º Ofício de Guarapari
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.